Tribunal: TJDFT
Processo: 0750798-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INVIABILIDADE. ELEMENTOS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO IMINENTE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra a decisão que indeferiu medidas protetivas de urgência em favor de ex-namorada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se há elementos suficientes a corroborar o risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima, aptos a justificar o acolhimento do pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor do seu ex-namorado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra a violência doméstica e familiar. 3.1. Para o deferimento de tais medidas, é necessária a presença de indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a demonstração da indispensabilidade das medidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
4. Não configurada uma situação de risco que autorize a medida cautelar pleiteada, inviável a concessão da medida pretendida.
IV. DISPOSITIVO
5. Reclamação criminal julgada improcedente.